Tribunal: TJDFT
Processo: 0730003-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0730003-85.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: JOAO CARLOS AFFE DE ARAUJO AGRAVADO: NL COMERCIO VIDEO E INFORMATICA LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por João Carlos Affe de Araújo contra a r. decisão proferida pela Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos do Processo n° 0740089-83.2022.8.07.0001, em fase de cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação à penhora, nos seguintes termos: “Cuida-se de impugnação à penhora apresentada pelo executado JOAO CARLOS AFFE DE ARAUJO (ID 196764819), sob o fundamento de que a constrição via Sisbajud incidiu sobre verba de natureza salarial. Requer a desconstituição integral da penhora. Conforme o disposto no art. 833, inciso IV, do CPC, as verbas salariais são de natureza impenhorável. Logo, em regra, não poderão sofrer constrição para a satisfação de execução, salvo as exceções previstas em lei. No caso em apreço, foi penhorado o valor de R$ R$ 3.043,91 da conta do executado no Banco Santander. Os documentos anexados ao processo pelo executado demonstram que o executado, além de possuir relacionamento com várias instituições bancárias, recebe salário no Banco Regional de Brasília. Sendo assim, considerando que os valores foram bloqueados em conta diversa ao que o executado utiliza para recebimento de salário, a verba não está protegida pela impenhorabilidade do art. 833, IV, do CPC. Ante o exposto, a verba penhorada não guarda a natureza impenhorável, motivo pelo qual rejeito a impugnação à penhora, bem como indefiro o pedido de restituição ao executado. Transcorrido o prazo para interposição de recurso contra o presente ato, expeça-se, em favor do exequente, alvará para levantamento do valor de R$ 3.077,30.” Em suma, o Agravante argumenta que o valor bloqueado é impenhorável, por se tratar de salário, conforme comprova a documentação do banco. Diz que a penhora desrespeita o artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, que protege salários abaixo de cinquenta salários mínimos, exceto para pagamento de prestação alimentícia. O Agravante sustenta que houve equívoco na decisão agravada, pois o valor penhorado tem natureza salarial, porquanto se trata de transferência, via portabilidade, do salário depositado no BRB para o Banco Santander. Alega que a conta no Banco Santander é utilizada exclusivamente para o recebimento de vencimentos, que deveria contar com a proteção da impenhorabilidade prevista no artigo 833, IV, do CPC. Requer a concessão de efeito suspensivo ativo e a concessão de justiça gratuita. No mérito, pede o provimento ao Agravo para declarar a impenhorabilidade da verba salarial e desconstituir a penhora. Intimado para comprovar a alegada hipossuficiência, o Agravante recolheu o preparo – Id. 62493864. Decido. Diante do recolhimento do preparo, indefiro o pedido de justiça gratuita. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo exige probabilidade de provimento do recurso ou, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação ao agravante. De fato, nos termos do art. 833, IV, do CPC, são impenhoráveis os vencimentos, salários, remunerações, quantias destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, no todo ou parte deles. No entanto, conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no EREsp 1582475/MG, “a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família.” (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial julgado em 3.10.2018, DJe 16.10.2018) No mesmo sentido são os seguintes precedentes da Corte Superior de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO DO DEVEDOR. INTERPRETAÇÃO DADA AO ART. 833, IV, DO CPC/15. POSSIBILIDADE DE PENHORA DA REMUNERAÇÃO A DEPENDER DA HIPÓTESE CONCRETA INTERPRETAÇÃO DADA AO ART. 833, IV, DO CPC/15. POSSIBILIDADE DE PENHORA DA REMUNERAÇÃO A DEPENDER DA HIPÓTESE CONCRETA. 1. No julgamento do REsp 1.815.055/SP, (julgado em 03/08/2020, DJe 26/08/2020), a Corte Especial decidiu que a exceção contida na primeira parte do art. 833, § 2o, do CPC/15 é exclusivamente em relação às prestações alimentícias, independentemente de sua origem, isto é, oriundas de relações familiares, responsabilidade civil, convenção ou legado, não se estendendo às verbas remuneratórias em geral, dentre as quais se incluem os honorários advocatícios. 2. Registrou-se, naquela ocasião, todavia, que, na interpretação da própria regra geral (art. 649, IV, do CPC/73, correspondente ao art. 833, IV, do CPC/15), a jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que a impenhorabilidade de salários pode ser excepcionada quando for preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família (EREsp 1582475/MG, Corte Especial, julgado em 03/10/2018, REP DJe 19/03/2019, DJe de 16/10/2018). 3. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível. 4. Agravo interno não provido.” (AgInt no REsp 1956593/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/02/2022, DJe 16/02/2022) “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. FALTA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULAS N. 283 E 284 DO STF. SALÁRIO. PENHORABILIDADE. ART. 833, IV, DO CPC/2015. ERESP N. 1.582.475/MG. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. 2. O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor das Súmulas n. 283 e 284 do STF. 3. Segundo a jurisprudência desta Corte, "a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família" (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, DJe 16/10/2018). 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no REsp 1866064/SP, Rel. Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 13.12.2021, DJe 16.12.2021) Assim, é possível, em determinadas situações, mitigar a regra da impenhorabilidade dos vencimentos/proventos/salários, desde que o valor remanescente seja suficiente para garantir o sustento do devedor e de sua família. Conforme o Demonstrativo de Pagamento de Salário do Agravante (Id. 196764821 dos autos de referência), o Executado recebe o valor líquido mensal de R$ 3.616,34 (três mil, seiscentos e dezesseis reais e trinta e quatro centavos). O Agravante comprova nos autos de referência que recebeu o salário em 6.5.2024 e, no dia 7.5.2024, transferiu R$ 3.043,41 (três mil, quarenta e três reais e quarenta e um centavos) para outra instituição financeira, conforme o extrato Id. 196764823, e foram bloqueados/penhorados R$ 3.077,30 (três mil e setenta e sete reais e trinta centavos) via Sisbajud. O referido bloqueio atingiu quase a integralidade do salário do Agravante, o que demonstra que o seu sustento está comprometido. Desta forma, é necessário conceder efeito suspensivo ativo ao Agravo de Instrumento, para liberar o valor bloqueado em favor do Agravante. Ante o exposto, concedo o efeito suspensivo ativo ao Agravo de Instrumento para liberar o bloqueio/penhora de R$ 3.077,30 (três mil, setenta e sete reais e trinta centavos) em favor do Agravante. Intime-se o Agravado pelo Diário da Justiça eletrônico, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento deste recurso. Comunique-se. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 6 de setembro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora